Tribunal: TJSP
Processo: 2201016-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201016-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é embargado LUIS
FERNANDO CARVALHO ANSPACH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201016-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.307
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2201016-73.2020/50000
EMBARGANTE: Alfa Arrendamento Mercantil S/A
EMBARGADO: Luís Fernando Carvalho Anspach
COMARCA: São Paulo 20a Vara Cível Central
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 38.307
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo da
Exequente. A Turma Julgadora negou o bloqueio dos cartões
de crédito do Executado.
Embarga a Exequente insistindo
no bloqueio. Prequestiona o art. 139, IV, do CPC.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201016-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.307
3
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no aresto que objetivamente indeferiu o bloqueio
dos cartões: “Não se desconhece as dificuldades enfrentadas
pela Exequente para satisfação de seu crédito. Entretanto, as
medidas pleiteadas são demasiadamente gravosas ao
Executado e não guarda relação direta com o cumprimento
da obrigação de pagar, sendo ineficazes. Ademais, as
restrições não guardam relação de proporcionalidade e
razoabilidade com o valor da obrigação principal, nem são
capazes de assegurar a satisfação da execução, motivo pelo
qual o exagero em sua fixação acaba por frustrar sua própria
finalidade.”
Acrescente-se que a Exequente
busca com os presentes embargos, além do reexame de
matéria já apreciada, prequestionar a matéria e conferir efeito
infringente ao recurso, o que é inadmissível. Não há
obrigatoriedade
da
Turma
Julgadora
manifestar-se
expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para
efeito de prequestionamento, já que, como cediço, o julgador
não está obrigado a responder a cada um dos argumentos
trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no
ato de decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos
essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201016-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.307
4
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator